Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-51.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na indevida de inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possuía outras legítimas inscrições preexistentes (Súmula

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na indevida de inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possuía outras legítimas inscrições preexistentes (Súmula 385/STJ).
SUCUMBÊNCIA – Manutenção da verba honorária fixada em favor do patrono da parte autora – Em ação em que há cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, com acolhimento, apenas e tão somente, do pedido com valor da causa muito baixo, o arbitramento de verba honorária realizado, por apreciação equitativa, realizado pela r. sentença apelada, atende o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV do § 2o, do mesmo art. 85, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa, relativamente ao pedido acolhido, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) a verba honorária arbitrada no valor de R$1.000,00 é superior ao do débito declarado inexigível, cujo cancelamento de negativação foi determinado, de R$138,84, quantia esta que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora com o pedido acolhido; e (b) o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode servir de base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte vencida, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c. art. 292, VI, do CPC – Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em 20% o valor da verba honorária sucumbencial fixada, em quantia certa, por se mostrar adequado, no caso dos autos, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000087-51.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ELISABETE ROBERTA LEITE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35087
Apelação Cível no 1000087-51.2018.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível
Apelante: Elisabete Roberta Leite da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Iresolve Companhia Secutirizadora de Créditos Financeiros S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado
o ato ilícito, consistente na indevida de inscrição de
débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte
ré,
e
não
configurada
nenhuma
excludente
de
responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação
da ré no pagamento de indenização por danos morais,
uma vez que a parte autora possuía outras legítimas
inscrições preexistentes (Súmula 385/STJ).
SUCUMBÊNCIA
Manutenção da verba honorária
fixada em favor do patrono da parte autora Em ação em
que há cumulação de pedidos, com julgamento de
procedência, em parte, da ação, com acolhimento, apenas
e tão somente, do pedido com valor da causa muito
baixo, o arbitramento de verba honorária realizado, por
apreciação equitativa, realizado pela r. sentença apelada,
atende o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, com
observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I
a IV do § 2o, do mesmo art. 85, e o montante fixado se
revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da
parte autora, o montante fixado se revela como razoável
e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do
zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e
importância da causa, relativamente ao pedido acolhido,
sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) a verba
honorária arbitrada no valor de R$1.000,00 é superior ao
do débito declarado inexigível, cujo cancelamento de
negativação foi determinado, de R$138,84, quantia esta
que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte
autora com o pedido acolhido; e (b) o valor da causa,
correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado,
não pode servir de base para arbitramento de verba
honorária em favor do patrono da parte vencida, por
contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c.
art. 292, VI, do CPC Desprovido o recurso, em razão
da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, majora-se em 20% o valor da verba honorária
sucumbencial fixada, em quantia certa, por se mostrar
adequado, no caso dos autos, observando-se o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora
beneficiária da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 174/178,
acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Na
confluência do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais deduzidos pela parte autora, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, sob os
auspícios do artigo 487, I, do CPC. Declaro, portanto, a inexigibilidade dos
débitos declinados na peça vestibular. Oficie-se. Descabe falar-se, ademais, em
dever indenizatório por danos morais (Súmula 385 do STJ). Atento à sucumbência
recíproca, deverão as partes suportar as custas e despesas processuais pro rata.
Observado a gratuidade processual concedida à autora. Forte na respectiva
sucumbência, deverá a parte demandada arcar com honorários advocatícios em
prol dos patronos da parte contrária, no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais),
fixados por equidade, na forma do art. 85, § 8o do CPC. Ainda, atento à
sucumbência parcial, deverá a parte autora arcar com honorários advocatícios em
prol dos patronos da parte contrária, no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais),
fixados por equidade, na forma do art. 85, § 8o do CPC. Suspensos ante a
gratuidade processual concedida. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 180/186), sustentando
que: (a) “os outros apontamentos anteriores em nome da apelante também são
considerados por ela indevidos, de modo que inclusive também existem
discussões judiciais neste Sentido”; (b) “confia a parte que essa Corte arbitre os
honorários de acordo com as disposições do NCPC, isto é no importe de 20% do
valor atualizado da causa”.
O recurso foi processado, com resposta da parte
apelada (fls. 191/195), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os
pedidos da inicial.
2. A apelação, nos termos em que oferecida,
devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as
deliberações da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008,
1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, no tocante ao pedido de indenização por
danos morais e dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As demais deliberações da r. sentença recorrida não
atacadas no recurso, e aquelas com relação à quais não tem a apelante interesse
recursal, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, e estão
revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial.
O efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida
pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não
consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado
não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz
com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso
ordinário por excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in
iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar
(função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e
reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito
devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum
devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de
pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
3. Mantém-se a r. sentença, na parte em que rejeitou
o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais à parte autora.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que reconheceu a inexigibilidade do débito
impugnado, e a prática de ato ilícito pela parte ré, consistente em indevida
inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes.
3.2. Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na indevida inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte
ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é
descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais,
uma vez que a parte autora possuía outra legítima inscrição preexistente (Súmula
385/STJ).
3.2.1. Em relação ao pedido de indenização por
danos morais, oriundos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e de
protesto indevido, adota-se a orientação do STJ constante:
(a) da Súmula 385: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”; e
(b) dos julgados extraídos do respectivo site: (b.1)
“Civil. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes. Legítima inscrição preexistente.
Dano moral não caracterizado. Harmonia entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência do STJ. - O acórdão recorrido que adota a orientação
firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. Recurso especial a
que se nega seguimento. DECISÃO Em virtude das razões apresentadas no
recurso de fls. 367/369, reconsidero a decisão de fls. 363/364 e passo a novo
exame do recurso especial interposto por TATIANA NELSIS SUAREZ, com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Ação: de
compensação por danos morais, ajuizada pela recorrente em face do BANCO
BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S/A, decorrente de inscrição indevida
de seu nome em cadastro de inadimplentes. Sentença: julgou improcedente o
pedido. Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente.
Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados. Recurso
especial: alega violação aos arts. 42 e 43 do CDC, bem como dissídio
jurisprudencial. Sustenta que a existência de outro débito do devedor
registrado em cadastro de inadimplentes na mesma época não afasta a
presunção de ocorrência do dano moral. Relatado o processo, decide-se. - Da
Súmula 83/STJ O TJ/RS, ao decidir não cabe compensação por dano moral
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando há
legítima inscrição preexistente, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à
matéria. Nesse sentido: (Súmula 385/STJ). Forte em tais razões, NEGO
SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.” (EDcl no REsp
986092/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação: 13/08/2009, o destaque
não consta do original); e (b.2) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CDC, ART. 43, § 2o. EXISTÊNCIA DE OUTRO
REGISTRO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. I - Afasta-se a pretensão
indenizatória pois, conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, "quem já
é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela
inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito" (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008).
Agravo Regimental improvido. VOTO: “(...) reafirma-se que o entendimento ali
exposto aplica-se aos autos, isto é, o entendimento de que "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito" (REsp
1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008). Isto porque, no
presente caso, a consumidora possui protesto e o respectivo registro que,
incluído em 10/04/2003, é anterior aos registros cancelados” (3aT, AgRg no
REsp 1057337/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04.09.2008, DJe 23.09.2008, o
destaque não consta do original).
3.2.2. A Súmula 385/STJ tem aplicação em ações
propostas tanto contra entidades mantenedoras de cadastro de inadimplentes,
como também contra o credor que efetivou a anotação imputada como indevida.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de reclamação, fundada na Resolução n.
12/2009 desta Corte, contra decisão da PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. O reclamante sustenta que a decisão reclamada
destoa da jurisprudência desta Corte Superior, firmada na Súmula n. 385/STJ,
aduzindo que o referido enunciado de súmula tem aplicação apenas em demandas
ajuizadas contra órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes que deixa de
enviar a notificação prévia ao devedor, não tendo incidência quando a ação é
contra o próprio credor responsável pela inscrição, como na espécie (e-STJ fl. 4).
No mérito, pleiteia o seguinte (e-STJ fl. 7):"- seja julgada procedente a presente
reclamação, reafirmando o entendimento deste Egrégio Superior Tribunal de
Justiça quanto a matéria em debate nos autos originários, para restabelecer a parte
da sentença proferida pelo Juizado Especial de origem, a qual condenou a empresa
NEGRESCO S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos em R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios de
1% ao mês e correção monetária a partir da intimação da sentença, mantendo-se
no mais a sentença; encaminhando-se cópia do v. acórdão do julgamento da
presente Reclamação ao Presidente da Primeira Turma Recursal - RJ, ora
Reclamada, para o devido cumprimento, com o que se estará restabelecendo a
costumeira." Parecer do Ministério Público Federal pela IMPROCEDÊNCIA da
reclamação, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 152): "RECLAMAÇÃO.
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. Parecer pela improcedência da
reclamação." É o relatório. Decido. De início, para que seja admitida a
reclamação fundada na Resolução n. 12/2009 do STJ, deve haver identificação
fática entre o caso reclamado e os precedentes que originaram o enunciado da
súmula indicado pelo reclamante, demonstrado por cotejo analítico. Nesse
sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA
ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E PRECEDENTES DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO POR VARIADOS
FUNDAMENTOS. 1. Impossibilidade de verificação do cumprimento do prazo
previsto no art. 1o da Res. 12/STJ, diante da ausência de juntada de cópia da
certidão de publicação do acórdão reclamado. 2. Para a caracterização da
divergência jurisprudencial, é necessária a similitude de bases fáticas entre a
decisão reclamada e os precedentes desta Corte Superior, invocados como
afrontados pela instância de origem (Rcl 3920, Min. Vasco Della Giustina -
Desembargador Convocado do TJ/RS). Ausência do necessário cotejo analítico. 3.
Conforme restou pacificado no julgamento do AgRg na Rcl 4312, 2a seção, de
minha relatoria, DJe de 22/10/2010, a expressão 'jurisprudência consolidada'
abrange apenas temas de direito material, excluindo questões processuais.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg na Rcl n. 6.773/SC, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/9/2011, DJe 5/10/2011.) Na espécie, o reclamante não elaborou o devido
confronto pormenorizado entre as hipóteses tratadas nos precedentes que
originaram a Súmula n. 385 e o caso em exame de modo a demonstrar a
referida divergência, o que impede o conhecimento da reclamação. Afora
isso, segundo informou o Ministério Público Federal, "ao contrário do que
alega o reclamante, em que pese os precedentes da Súmula 385/STJ terem
como referência demandas intentadas contra cadastros restritivos de crédito,
ela também é aplicada às ações propostas contra o suposto credor que
efetivou a inscrição irregular" (e-STJ fl. 154). A propósito: "RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO
CARACTERIZADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO
7 DA SÚMULA DO STJ. INSCRIÇÕES ANTERIORES. VERBETE 385 DA
SÚMULA/STJ. SEGUIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido analisou
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito",
cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às
ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4.
Hipótese em que a genérica e padronizada inicial alega indevida apenas uma
das quatorze inscrições que as instâncias ordinárias verificaram existir em
nome da autora em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se
nega provimento." (REsp n. 1.429.279/MG, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe
16/9/2014.) Portanto, verifica-se que, nem mesmo em tese, o órgão reclamado
dissentiu da jurisprudência do enunciado da Súmula n. 385 desta Corte Superior.
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a reclamação.(Rcl 013681/RJ, rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação: 29/06/2015, o destaque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consta do original).
No mesmo sentido, a orientação do também
recentíssimo julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS
REGISTROS DA SERASA. RESTRIÇÃO MANTIDA INDEVIDAMENTE
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PRESENÇA
DE
OUTRAS
RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL DO RÉU PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O
PEDIDO EXORDIAL, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
DECISÃO 1. Cuida-se de recursos especiais interpostos com fulcro no artigo 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. No recurso especial
interposto pelo Itaú Unibanco S.A. sustenta o recorrente que: a) o art. 186 do
CC dispõe que para se obter a reparação civil é necessária a constatação do abalo
moral; b) o acórdão recorrido reconhece a existência de restrições pretéritas,
em contrariedade ao enunciado de Súmula 385/STJ. No recurso especial
interposto por Lídio Marques da Silva sustenta o recorrente que: a) o acórdão
recorrido contraria a Súmula 54/STJ, pois, por se tratar de relação extracontratual,
os juros de mora devem incidir a contar do evento danoso; b) o montante fixado, a
título de compensação por danos morais (R$ 4.000,00) é irrisório, devendo ser
majorado para R$ 15.000,00. 2. Primeiramente, aprecio recurso especial
interposto pelo réu Itaú Unibanco S.A. A sentença anotou: Isso porque, da
análise dos documentos juntados pelo SERASA (fis. 58/72), verificou-se que o
autor foi notificado da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes em 03 de
junho de 2010 e a inicial foi distribuída em 28 de fevereiro de 2013. Isto é, entre
os mencionados marcos não transcorreram três anos, não havendo que se falar,
portanto, em prescrição. [...] Assim sendo, diante da existência de registros
anteriores e legítimos no banco de dados de inadimplentes, entendo ser
incabível a reparação por dano moral. [...] Não é condizente conceder danos
morais, por supostas restrições indevidas, a quem praticamente não tem crédito no
mercado, em razão de outras anotações de inadimplência existentes em seu nome.
O acórdão recorrido dispôs: Ademais, mister referir que, embora verificada
a existência de inscrições prévias do nome do autor junto ao Serasa (fls.
58/72), é inaplicável ao caso a Súmula no 385, do Colendo STJ. que tem o
seguinte teor: [...] Com efeito, tenho como não escrito o referido verbete sumular,
até como forma de preservar o Tribunal da Cidadania no mês em que completa
seu jubileu de prata.(fl. 195) É de rigor a reforma do acórdão recorrido, pois,
consoante a pacífica jurisprudência do STJ, ao consumidor que detém
outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova
inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o
dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição
indevida. Incide a Súmula 385/STJ. Confira-se: CONSUMIDOR. CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA
USUÁRIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURADO.
PRÉ-EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
REGISTROS
DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao
consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de
inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral
indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito
suprimir aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento
novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
560.188/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
10/02/2015,
DJe
20/02/2015)
No
mesmo
diapasão:
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.

INADIMPLÊNCIA.
INSCRIÇÃO
NO
SERASA.
RESTRIÇÃO
MANTIDA
INDEVIDAMENTE
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PRESENÇA DE OUTRAS RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento" (Súm 385/STJ). 2. A Segunda Seção do
STJ, no julgamento do Resp n. 1061134/RS, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, entendeu que: "a ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito,
prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada "(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009). 3. Analisar se havia ou outra
inscrição desabonadora no cadastro de inadimplentes no momento da propositura
da ação demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial (Súm 7/STJ) 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 564.362/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014) Ademais, a
corroborar esse entendimento, a título de bem oportuno registro, é bem de
ver que o autor nem mesmo requer na exordial nenhuma medida visando a
supressão do apontamento - que afirma ilegítimo. 3. Com o acolhimento da
tese recursal da ré, fica prejudicado o recurso especial interposto pelo autor
Lídio Marques da Silva. 4. Ante o exposto, com base no art. 557, § 1o-A, do
Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso especial interposto pelo
réu Itaú Unibanco S.A para, restabelecendo a sentença, julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial; devendo, por conseguinte, os ônus
sucumbenciais ser suportados integralmente pelo autor - arbitrados os honorários
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 20, § 4o do CPC,
observada a gratuidade de Justiça. Julgo prejudicado o recurso especial interposto
pelo autor Lídio Marques da Silva.” (REsp 1518352/RS, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, data da publicação: 07/04/2015, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2.3. A parte credora que promove a inscrição de
débito em cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não
por danos decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no
§ 2o do art. 43 do CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras
destes cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e
julgados do Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder
à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O credor responde apenas pela higidez
das informações prestadas ao arquivista. 3 - Precedentes específicos do STJ,
inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe
01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-
se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes
termos: APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade
passiva 'ad causam': na linha da jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto
o órgão arquivista do cadastro negativo são responsáveis pela comunicação prévia
ao consumidor acerca da abertura de registro em seu nome. Precedentes.
Preliminar afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515, §3o, do CPC:
não havendo comprovação da remessa da notificação ao devedor, previamente a
sua inscrição, a procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria,
superada a preliminar. No mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas
razões, a parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos
artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, bem como apontou dissídio
jurisprudencial. Postulou conhecimento e provimento do recurso. Ausentes as
contrarrazões, o recurso foi admitido. É o relatório. Decido. Merece
acolhimento a irresignação recursal. O Tribunal de origem, reformando a
sentença que extinguira o processo sem resolução do mérito, reconheceu a
legitimidade do credor para responder a ação de cancelamento de inscrição
em órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de comunicação,
fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos seguintes termos: "...
entendo que a responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor a respeito
da abertura de cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão responsável pelo
cadastro, quanto daquele que solicita a anotação, ou seja, o credor." Todavia, o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior no sentido de que a obrigação de informar previamente o devedor
da inclusão do seu nome nos registros de proteção ao crédito cabe ao órgão
mantenedor (Súmula 359/STJ), e não ao credor, que responde pela higidez
das informações divulgadas por aquele. Nesse sentido, relembrem-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO
CADASTRO. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ. DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO
NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 1. Acerca da legitimidade da
entidade credora para figurar no polo passivo das ações nas quais se pugna
por indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do
nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior, em diversas
oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade
incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2.
Incidente, no caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AREsp 146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/10/2014) AGRAVO
REGIMENTAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL.
LEGITIMIDADE. EMPRESA ADMINISTRADORA DO BANCO DE DADOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.-
A
responsabilidade
decorrente da ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida
imprescindível à regularidade da inscrição, é da empresa administradora do
banco de dados, a quem cabe providenciar a cientificação do devedor. 2.- A
convicção a que chegou o Acórdão recorrido, que consignou que o nome da
Agravada constava dos documentos acostados aos autos para comprovar o envio
da comunicação prévia e entendeu pela inexistência de ato ilícito e de dano moral
indenizável, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a
admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. Agravo improvido. (AgRg no AREsp
341.286/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/08/2013, DJe 27/08/2013) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA
DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE
NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, o
consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes por meio de notificação postal. 2. Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. 3. A ausência de prévia comunicação
ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito,
prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais.
(REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4. Agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no REsp
1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado
em
06/09/2012,
DJe
18/09/2012)
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO
SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC. CADASTROS REALIZADOS
POR ENTIDADES DIVERSAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. ART. 43, § 2o, CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A
entidade responsável pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte
legítima para responder por registro em banco de dados de devedores sem a
notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha
sido efetuado por pessoa jurídica diversa. Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2.
Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da parte demandada e não
comprovada a alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito sem a
devida notificação prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a
procedência das pretensões formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido
em parte. (AgRg no REsp 1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010)
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por
danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo.
Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com
efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção
ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por
danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação
exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ
quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do
recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. 1. Conforme entendimento firmado nesta
Corte, a comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos
registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável
pela manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa a
existência da dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp.
no 345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de
18.03.2002; REsp. no 442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de
12.05.2003). 2. Destarte, ao considerar que "tanto o credor quanto o
arquivista são responsáveis pela prévia comunicação do consumidor acerca
de seu cadastro em serviço de proteção de crédito", e que cabe "ao lesado a
escolha de contra quem demandar", o Tribunal de origem não julgou em
sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no pleito em
questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e provido.
(REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão recorrido
dissentiu da orientação desta Corte Superior, merecendo, assim, acolhimento
a pretensão recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
especial para restabelecer a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp
1381735/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação:
16/04/2015, o destaque não consta do original); (b) ““DECISÃO (...) A recorrente
aponta ofensa ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e aos arts. 186
e 927 do Código Civil de 2002, postulando o afastamento da indenização por dano
moral a que fora condenada, sob o argumento de que que a responsabilidade pela
prévia notificação dos consumidores acerca de eventuais restrições creditícias é do
órgão público gestor dos bancos de dados. Alegou ainda ofensa ao art. 535 do
Código de Processo Civil. Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso foi
admitido pelo Eg. Tribunal a quo. É o relatório. Passo a decidir. (...) No mais, a
irresignação comporta acolhida. A Eg. Corte a quo reconheceu a existência
de dano moral em favor do autor, ora recorrido, em virtude da empresa que
mandou o nome do devedor para o órgão cadastral negativá-lo não ter
procedido à comunicação prevista no § 2o do art. 43 do Código de Defesa do
Consumidor. Nesse contexto, o entendimento firmado no acórdão recorrido
diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de no sentido
de que a legitimidade para responder pelos danos morais decorrentes da
ausência de prévia comunicação da inserção do nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito, prevista no mencionado dispositivo, é da
entidade responsável pela manutenção do referido cadastro, e não do credor.
A
propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
I. A legitimidade para responder por dano moral resultante da ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunicação prevista no art. 42, § 3o, do CDC, pertence ao banco de dados ou à
entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à negativação que
lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental
improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro SIDNEI
BENETI, DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PÓLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 359/STJ. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que órgãos
mantenedores de cadastros restritivos de crédito são legítimos para figurar no pólo
passivo de demandas que buscam a reparação de danos morais e materiais
decorrentes da ausência da prévia notificação do consumidor acerca da inscrição
de seu nome nos bancos de dados de mal pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1.048.281/RJ, Relator o
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, desembargador convocado do TJ/RS, DJe
de 21.6.2010) Confira-se, por pertinente, o teor da Súmula 359 desta Corte:
Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição." Diante de tal contexto, o
acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido indenizatório formulado pelo
recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do seu nome em órgão de
proteção ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art. 43, § 2o, do CDC,
divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do
exposto, com esteio no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual Civil, dou
parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de
indenização em relação à recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min. Raul
Araújo, data da publicação: 26/10/2012, o destaque não consta do original); e (c)
“DECISÃO (...) 2.- No caso em exame, o recorrente/autor ajuizou Ação de
cancelamento de restrição cadastral cumulada com indenizatória de danos morais
contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro de proteção ao crédito
efetivada sem o envio de comunicação prévia ao endereço do recorrido. A ação foi
julgada improcedente em primeira instância. O colegiado estadual negou
provimento à Apelação interposta pelo recorrente. Nas razões do Recurso
Especial alega ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes
requer o envio de comunicação prévia, independentemente da existência do
débito. Aponta dissídio jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão
ao recorrente. 5.- De início, cumpre salientar que esta Corte tem afirmado
que a responsabilidade decorrente da ausência de comunicação prévia ao
consumidor, medida imprescindível à regularidade da inscrição, é da
empresa administradora do banco de dados, a quem cabe providenciar a
cientificação do devedor, e não da empresa credora que efetua o lançamento.
Nesse sentido, o julgamento da MC 5.999-SP pela Terceira Turma, relator Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 02.08.2004, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MEDIDA CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA
SEGUNDA SEÇÃO. 1. Os bancos são partes ilegítimas para responder pela
responsabilidade da comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de
proteção ao crédito (cf. REsp 442.483/BARROS MONTEIRO e REsp
345.674/PASSARINHO). No entanto, são partes legítimas para responder às
ações que buscam impedi-los de solicitar a inscrição. 2. Para evitar sua
inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve provar que: a) pende
ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a existência do débito; b) a
negativa do débito em cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor
correspondente à parte reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp
527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses requisitos, denega-se a medida
cautelar. 4. À mingua de fumus boni iuris e periculum in mora, extingue-se o
pedido do processo cautelar. 5. Improcedência da liminar. Cassação da liminar.
No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. CDC, ART.
43, § 2. I. A cientificação do devedor sobre a inscrição prevista no citado
dispositivo do CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade responsável
pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o credor,
que meramente informa da existência da dívida, não é parte legitimada
passivamente por ato decorrente da administração do cadastro. II. Recurso
especial não conhecido. (REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ de 18/03/2002); Direito processual civil e econômico.
Recursos especiais. Ação de indenização. Acórdão recorrido. Fundamento
inatacado. Inscrição no cadastro de inadimplentes. Ausência de comunicação
prévia ao devedor. Ato de responsabilidade da entidade mantenedora do
cadastro. Ação proposta em face do credor. Ilegitimidade passiva para a
causa. Ação revisional. Contrato de crédito pessoal. Capitalização de juros. Taxa
de juros remuneratórios. Comissão de permanência. - É inviável o recurso que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. - O credor não é parte legítima para
figurar no pólo passivo de ação pela qual o devedor pugna por indenização por
danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes
sem que tenha sido previamente comunicado do ato. Isso porque a
responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à
entidade que o mantém, e não ao credor, que informa a mera existência da dívida.
Precedentes.
(...). (REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de
02/09/2004). 6.- Quanto à indigitada violação do artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte firmou posicionamento
no sentido de que a inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição
ao crédito sem o envio da comunicação prévia acarreta dano moral a ser
indenizado pela instituição mantenedora do cadastro. Na linha desse
entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO
AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos morais.
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1104370/RJ,
Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O registro do devedor em cadastro de
proteção ao crédito, sem que haja prévia comunicação por escrito, resulta em
abalo moral a ser indenizado pela instituição responsável pela manutenção
do cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
832.123/SP,
Rel.
Min.
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/BA),
TERCEIRA
TURMA,
DJe
04/06/2009);
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, § 2o, DO DIPLOMA
CONSUMERISTA. ENUNCIADO 359, DA SÚMULA DO STJ. DANO
MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA
DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto, com
fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se
provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, para reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp
1185372/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 09/04/2010, o destaque
não consta do original).
3.2.4. Por aplicação do disposto no art. 373, do
CPC/2015, e nos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, do CDC, é de se reconhecer que a parte
apelante autora cliente consumidora tem o ônus da prova da ilegitimidade das
inscrições preexistentes para afastar a incidência da Súmula 385/STJ, porque não
se pode exigir do fornecedor a prova de fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle, que diz respeito à vida privada da parte cliente,
circunstância esta reveladora que a parte cliente tem maior facilidade para a
produção da prova em questão, sendo de excessiva dificuldade para a parte
fornecedora.
Nesse sentido, quanto ao ônus da prova, a orientação
de:
(a) Humberto Theodoro Júnior: (a.1.) “O art. 333,
fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre os litigantes da seguinte
maneira: I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; e
II ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos do direito
que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quanto o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o
ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo
do seu pretenso direito. (...) Quando, todavia, o réu se defende através de
defesa indireta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as conseqüências
jurídicas daquele outro fato invocado pelo autor, a regra inverte-se. É que, ao
se basear em fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, o
réu implicitamente admitiu como verídico o fato básico da petição inicial, ou
seja, aquele que causou o aparecimento do direito que, posteriormente, veio a
sofrer as conseqüências do evento a que alude a contestação. O fato
constitutivo do direito do autor tornou-se, destarte, incontroverso, dispensando,
por isso mesmo, a respectiva prova (art. 334, III0. A controvérsia deslocou-se para
o fato trazido pela resposta do réu. A este, pois, tocará o ônus de prová-lo. Assim,
se o réu na ação de despejo por falta de pagamento nega a existência da
relação ex locato, o ônus da prova será do autor. Mas, se a defesa basear-se no
prévio pagamento dos aluguéis reclamados ou na inexigibilidade deles, o onus
probandi será todo do réu.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed.,
Forense, 2008, RJ, p. 429, item no 422, o destaque não consta do original); (a.2)
“Para aplicar-se corretamente o art. 333, II, deve-se levar em conta que não é a
defesa indireta aquela em que o réu nega a veracidade à versão do autor e indica
outra versão para o fato invocado na petição inicial. Se o autor, por exemplo,
afirma que seu veículo foi abalroado pelo réu, e este contesta afirmando ter sido o
veículo do autor que abalroou o seu, não se pode dizer que o contestante teria
invocada fato extintivo ou modificativo do direito do autor. O promovente da ação
continua com o ônus de provar que seu automóvel foi abalroado, para lograr êxito
na ação intentada. Na verdade, ao descrever o ocorrido de maneira diferente, o réu
negou o fato constitutivo do autor. (...) No simples conflito de versões para um
só fato, o encargo de provar o fato constitutivo continua inteiramente na
responsabilidade do autor, mesmo que o réu nada prove a respeito de sua
versão. O importante é que o fato fundamental da causa de pedir não foi
aceito pelo réu e, portanto, teria necessariamente de ser comprovado pelo
autor, nos termos do art. 333, I.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I,
49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 430, item no 422-a, o destaque não consta do
original); e (a.3) de Humberto Theodoro Júnior: “Para demandas intentadas no
âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza, em certos
casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor (consumidor) para o
réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato
constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra
sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro
lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados
requisitos
(verossimilhança
das
alegações
ou
hipossuficiência
do
consumidor), que haverão de ser aferidos pelos juiz para a concessão do
excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo
sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao
réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá
provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o
fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da
esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g.,
o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado
danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria
diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de
sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à
garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e
ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as
garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das
provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a
partir do nada. É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova
no sentido teleológico da lei consumeirista, que não teve o propósito de
liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual, mas
apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias
à defesa de seus direitos em juízo. Todo consumidor é vulnerável em seu
relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material. Mas nem todo
consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre está
desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato
constitutivo do seu direito. Logo, se, no caso concreto, não ocorre a referida
dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante
da vulnerabilidade genérica reconhecida pelo CDC.” (“Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 432/433, item no 422-c, o
destaque não consta do original);
(b) de Ernane Fidélis dos Santos: “A idéia de
constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se
com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a
prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o
ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do
autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a existência do
mandato, alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida do réu.
Não há dúvida de que o último fato alegado é impeditivo com relação a um direito
do réu, competindo a prova, portanto, ao autor. A regra que impera mesmo no
processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será
constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando
a posição das partes. Desde que haja a afirmação da existência ou
inexistência do fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a
favorecer quem alega, dele é o ônus da prova.” (“Manual de Direito Processual
Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 12a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 510, o
destaque não consta do original);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(c) de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: (c.1) “A
inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da própria lei (ope legis),
quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo de uma parte,
é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso de responsabilidade civil por
acidente de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o
ônus de comprovar todas as causas de exclusão de responsabilidade, que
foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§ 3os, do CDC. Nas
hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não colocação
do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus
da comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço.
Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do demandante,
deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, § 3o, II, e em seu art. 14, § 3o, I, deixa
expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço.” (“Responsabilidade Civil no Código do
Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356, o
destaque não consta do original); e (c.2) “A inversão do ônus da prova pode
também decorrer de determinação do juiz no curso do processo (ope judicis). O
CDC, em seu art. 6o, inciso VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor por ato judicial, quando for verossímil a sua alegação segundo as
regras ordinárias de experiência, ou quando for ele hipossuficiente. Essa inversão
do ônus da prova pode ocorrer no curso de qualquer demanda ajuizada com base
no CDC. O juiz, constatando a dificuldade do consumidor de se desincumbir
de seu encargo probatório, pode, de ofício ou a requerimento da parte,
inverter o ônus da prova, atribuindo-o ao fornecedor, que figura,
normalmente, no pólo passivo da demanda. (...) A verossimilhança relaciona-
se a um juízo de probabilidade de que, em face dos elementos colacionados ao
processo, as alegações da parte têm boas probabilidades de serem
verdadeiras. As provas apresentadas, em determinado momento anterior à
sentença, evidenciam a forte probabilidade de que as afirmações da parte sejam
verídicas, apresentando mais elementos favoráveis ao consumidor do que a ele
desfavoráveis. A hipossuficiência, que é um conceito próprio do CDC,
relaciona-se à vulnerabilidade do consumidor no mercador de consumo. Não
é uma definição meramente econômica, conforme parte da doutrina tentou
inicialmente cunhar, relacionando-o ao conceito de necessidade. Trata-se de
um conceito jurídico de desequilíbrio concreto em determinada relação de
consumo. Num caso específico, a desigualdade entre o consumidor e o fornecedor
é tão manifestar que, aplicadas as regras processuais normais, teria o autor
remotas chances de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A
circunstâncias probatórias indicam que a tarefa probatória do consumidor
prejudicado é extremamente difícil. Essa desigualdade pode decorrer de
diferenças econômicas entre o consumidor e o fornecedor, como ocorre,
corriqueiramente, no mercado de consumo. Porém, pode ser motivada também por
questões técnicas, já que o consumidor desconhece aspectos específicos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade do fornecedor de tal modo que, sem a inversão do ônus da prova, não
teria como ver reconhecido seu direito. (...) Evidentemente que, devendo a
decisão do juiz ser motivada, mesmo na hipótese de hipossuficiência das
alegações do consumidor devem ser dotadas de um mínimo de razoabilidade,
pois não se pode perder de vista a finalidade da inversão do ônus da prova
que é de restabelecer o princípio da igualdade dentro da relação processual,
quando isso for necessário e razoável. A motivação do provimento judicial que
inverte o ônus da prova é uma imposição constitucional, sob pena de nulidade,
indicando-se, ainda que sucintamente, as razões concretas da medida judicial.”
(“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”,
3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 357/360, o destaque não consta do original); e
(d) de Antonio Carlos de Araújo Cintra: “(...)
constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direito
inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. (...) A
verossimilhança a que alude a primeira hipótese se caracteriza pela forte
probabilidade de que a alegação seja verdadeira, na conformidade das regras
da experiência comum, de modo a justificar a formação de presunção judicial
do fato alegado. À falta de prova que demonstre a inexistência do fato
presumido prevalece a presunção. Nesse caso, portanto, não há propriamente
inversão do ônus da prova, nem ocorre inovação no ordenamento jurídico
vislumbrando-se apenas “propósitos didáticos” na disposição legal. (...) A
segunda hipótese fala em inversão do ônus da prova quando o consumidor
litigante for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Trata-se de hipossuficiência relativa ao acesso à informação. Realmente, nos
litígios relativos a relação de consumo é possível que surjam questões de fato cuja
solução dependa de elementos que apenas o fornecedor de produtos ou serviços
tenha conhecimento e disponha da respectiva prova. Nesse caso, é adequado que a
parte que tenha esses conhecimento tenha o ônus da prova, suportando as
consequências de sua omissão.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 3a ed.,
vol. IV, Forense, 2008, comentário ao art. 333, p. 23/24, o destaque não consta do
original).
Nesse sentido, para caso análogo, com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DEVEDOR COM OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ). 2. A Corte local entendeu que cabia à
agravante demonstrar que as inscrições anteriores eram ilegítimas, pois os
fatos dizem respeito a sua vida privada e relações comerciais, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
difícil ou impossível ao agravado o acesso a eles. Consignou, ademais, não
haver razão para inversão do ônus probatório, o que só se justifica "na hipótese
em que a produção probatória seja demasiadamente dificultosa à parte
hipossuficiente", o que não ficou demonstrado. 3. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua
hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório
dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso
especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no
AREsp 893409/SP, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 01/09/2016, DJe 14/09/2016, o
destaque não consta do original).
3.2.5. Na espécie, a preexistência de legítima
inscrição anterior à impugnada na presente ação impede o reconhecimento de
dano moral por negativação indevida de débito em cadastro de inadimplentes
(Súmula 385/STJ).
A inscrição indevida objeto da ação, no valor de
R$138,84, é datada de 19.06.2015 (cf. fls. 24).
No caso dos autos, a parte autora possuía outra
anotação anterior em cadastro de inadimplentes, informada pelo Banco Bradesco
S/A, e disponibilizada em 16.05.2015 (cf. fls. 24), no valor de R$78,65, sendo
certo que, embora a parte autora tenha afirmado que ajuizou demanda, relativa à
inscrição anterior a que é objeto da ação, a ação ajuizada contra o Banco Bradesco
S/A foi julgada improcedente e transitou em julgado em 30.10.2018, conforme
pesquisa no e-SAJ, relativamente ao Processo no 1000086-66.2018.8.26.0278 (fls.
71), ficando, pois, demonstrada a legitimidade de tal inscrição preexistente.
Dessa forma, ante a existência de legítima inscrição
preexistente (Súmula 385/STJ), a parte autora não tem direito à indenização por
danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
efetivada pela parte ré.
4. Mantém-se a verba honorária fixada em favor do
patrono da parte autora.
Nos termos do art. 292, VI, do CPC, o valor da
causa, em ação em que há cumulação de pedidos, corresponderá à soma de todos
os pedidos.
Na
espécie,
envolvendo
pedido
inicial
com
cumulação de pedidos, o valor da causa atribuído foi de R$40.138,84, e a parte
autora apelante formulou duas pretensões: (a) declaração da inexigibilidade e
cancelamento de inscrição de dívida no valor de R$138,84, que foi acolhida pela r.
sentença apelada; e (b) condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$40.000,00, que foi rejeitada pela r. sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, assim, que a parte do valor da causa que
corresponde ao pedido acolhido, pela r. sentença apelada, e que corresponde ao
proveito econômico obtido pela parte apelante, corresponde a R$138,84, montante
este que é inferior à verba honorária sucumbencial arbitrada na quantia de
R$1.000,00.
Nessa situação, ação em que há cumulação de
pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, com acolhimento,
apenas e tão somente, do pedido com valor da causa muito baixo, o arbitramento
de verba honorária realizado, por apreciação equitativa, realizado pela r. sentença
apelada, atende o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, com observância dos
parâmetros indicados nos seus incisos I a IV do § 2o, do mesmo art. 85, e o
montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono da parte autora, o montante fixado se
revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa, relativamente ao pedido
acolhido, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) a verba honorária
arbitrada no valor de R$1.000,00 é superior ao do débito declarado inexigível,
cujo cancelamento de negativação foi determinado, de R$138,84, quantia esta que
corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora com o pedido
acolhido; e (b) o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e
rejeitado, não pode servir de base para arbitramento de verba honorária em favor
do patrono da parte vencida, por contrariar expressamente o disposto no art. 85,
caput, c.c. art. 292, VI, do CPC.
5. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em 10% o valor da
verba honorária sucumbencial fixada, em quantia certa, por se mostrar adequado,
no caso dos autos, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, por ser
a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.
6. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO